Tribunal: STF
Processo: ARE 1485753
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 846, p. 1-39) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E COM CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES (ART. 2º, CAPUT, E §§2º E 4º, INCS. I E IV, DA LEI N. 12.850/13). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C 40, INC. VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AOS CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRAS FIRMES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO, CORROBORADAS POR TRECHOS EXTRAÍDOS DE CONVERSAS TELEFÔNICAS, FOTOGRAFIAS, LAUDOS PERICIAIS E RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE QUE OS RECORRENTES INTEGRAVAM, DE FORMA ORDENADA E ESTRUTURADA, A FACÇÃO CRIMINOSA AUTODENOMINADA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC. CONJUNTO PROBATÓRIO, ADEMAIS, A ATESTAR QUE OS INSURGENTES GUARDAVAM E MANTINHAM EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO. VASTA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E MONITORAMENTO DOS INDIVÍDUOS INTEGRANTES DE REFERIDA FACÇÃO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, PRINCIPALMENTE PARA PROMOVER O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE PEDREGAL, EM SÃO JOSÉ/SC. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DA COMERCIALIZAÇÃO ESPÚRIA. PERFECTIBILIZAÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES EM CADA UM DOS CRIMES. CONDENAÇÕES PRESERVADAS. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO NEGATIVA REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE FOGEM À NORMALIDADE. INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES GRAVES EM TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO, NO ENTANTO, DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA REFERIDO AUMENTO DE 1/2 (METADE) PARA 1/6 (UM SEXTO), CONFORME JURISPRUDÊNCIAS QUE MELHOR SE COADUNAM AO CASO DOS AUTOS. PENAS MINORADAS DE AMBOS OS RECORRENTES. TERCEIRA FASE. ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (EM AMBOS OS DELITOS) E À CONEXÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DIVERSAS INDEPENDENTES. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO. COMPROVAÇÃO DE QUE OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POSSUÍAM ARMAMENTOS. OUTROSSIM, DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS NO SENTIDO DE QUE OS RECORRENTES ENVOLVIAM MENORES NO COMÉRCIO ESPÚRIO PRATICADO A PARTIR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO QUE MANTINHAM CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (COMANDO VERMELHO). MAJORANTES MANTIDAS. FRAÇÕES UTILIZADAS, OUTROSSIM, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO SENTENCIANTE E QUE DEVEM SER MANTIDAS EM SEUS PATAMARES FIXADOS NO JUÍZO A QUO, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS APURADAS NOS AUTOS, AS QUAIS REVELAM A NECESSIDADE DE SUPERIOR REPRESSÃO ESTATAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É CONSIDERADO COMO UM ELEMENTO DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTICA ENQUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA É AFASTADA DEVIDO AO COMPROVADO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES EM ATIVIDADES/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA EM VIRTUDE DO QUANTUM FIXADO E POR VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXEGESE DOS ARTS. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. PENAS ALTERADAS. MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 846, p. 38-39) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 859, p. 1-16), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 858, p. 1-20).



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora interessado (eDOC 874, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 895 e 898). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 906, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 905, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.549.984/SC (eDOC 931, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 936, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 207.730/SC (certidão; eDOC 939, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente